Tribunal: STF
Processo: ACO 164
Classe: ACO
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-05
Data de publicação: 1990-04-05

Ementa:
AÇÃO CÍVEL ORIGINARIA. AÇÃO DISCRIMINATORIA. INTERVENIENCIA DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA.
OPOSIÇÃO. DEDUÇÃO APÓS SENTENÇA.INTEMPESTIVIDADE (ART. 56 DO CPC).
INCOMPETENCIA ABSOLUTA. DECISÃO DE COGNIÇÃO INCOMPLETA PROFERIDA EM
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DESTA PELO PRÓPRIO PLENÁRIO.
POSSIBILIDADE.
INDEFERIMENTO DA OPOSIÇÃO DEDUZIDA PELA UNIÃO E REMESSA DOS AUTOS A
COMPETENTE JUSTIÇA ESTADUAL.